Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717744-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDA: VILMA NUNES DE SOUZA CARVALHO 83270477104 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ORIGEM SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. Em se tratando de penhora da restituição do imposto de renda, imprescindível averiguar a origem dos valores. 2. Na hipótese, a executada possui apenas uma fonte pagadora, presumindo-se que os valores a serem restituídos são provenientes de salário, não se desincumbindo o credor da prova necessária de que o crédito da restituição não se origina de pagamento a maior de tributo sobre verba de natureza não-salarial. 3. Impenhorável a quantia restituída de imposto de renda oriunda de desconto em verba salarial, à míngua de descaracterização da natureza alimentar. Precedentes. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, insistindo na tese da penhorabilidade da restituição do imposto de renda da recorrida, uma vez que não há nos autos comprovação de ser a aludida verba, oriunda de salário. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto a invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora ao contrário do afirmado pela recorrente, concluiu que o valor da restituição do imposto de renda da recorrida, refere-se a verba salarial e, portanto, impenhorável. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003